Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORA IDOSA E DOENTE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXISTÊNCIA DE IRMÃOS QUE PODEM CONTRIBUIR COM O SUSTENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Considerando que, a princípio, o valor fixado a título de alimentos provisórios pela decisão agravada supera as condições do agravante e, por outro lado, tendo a agravada outros filhos que podem contribuir para com o sustento de sua genitora, ao menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser reduzida a obrigação.